Tribunal: TJDFT
Processo: 0703866-16.2022.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. PRÁTICA DE CRIME DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) SOBRE A PENA-BASE. CABIMENTO. CRIME PRÓXIMO À ESCOLA E À DELEGACIA. CAUSA DE AUMENTO OBJETIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O envolvimento de condenado em cumprimento de pena pela prática de outros crimes é circunstância apta a demonstrar conduta social desfavorável, notadamente, diante da quebra das regras previstas ao próprio regime fixado, da benesse oferecida, do propósito da medida que é de buscar a ressocialização, bem como pelo descaso com o Poder Judiciário e com o cumprimento das leis.
2. O colendo Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamento específico para a elevação em fração superior.
3. A jurisprudência desta Corte de Justiça é pacífica no sentido de que a causa de aumento de pena do artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/2006 é de caráter objetivo, ou seja, é dispensável a comprovação de que o tráfico era realizado para captar estudantes da escola. Ademais, o crime também foi praticado próximo à delegacia.
4. Recurso parcialmente provido.